Tribunal: TJMT
Processo: 0000363-25.2018.8.11.0082
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000363-25.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[11 DE JULHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 84.571.488/0001-05 (APELADO), ALLISON ALMEIDA TABALIPA - CPF: 009.111.982-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), HELDER PEREIRA BEZERRA JUNIOR - CPF: 936.628.402-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – DECRETO 1.986/13
– NÃO RETROAGE –
TEMPUS REGIT ACTUM
– APLICAÇÃO A PARTIR DA SUA PUBLICAÇÃO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos, a partir da sua vigência, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.

2. De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente.

3. Em razão da vigência da norma ter se iniciado em 2013, somente a partir desta data pode ser contada a prescrição para constituição da multa. Assim,
in casu,
a finalização do processo administrativo em 2016, afasta a possibilidade de reconhecimento da prescrição quinquenal.

4. Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que julgou procedente o pedido da exordial para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do auto de infração n. 115.188 e, por conseguinte, a multa imposta, julgando extinto o processo com resolução de mérito.

A presente Ação Anulatória no 0000363-25.2018.8.11.0082 foi ajuizada por 11 de Julho Materiais para Construção Ltda. em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a concessão de medida liminar para suspender a exigibilidade da multa aplicada no Auto de Infração 115.188, lavrado em 2 de outubro de 2008, por conseguinte, que o requerido se abstenha de inscrever o nome do requerente nos cadastros de inadimplentes, ou retire, caso já tenha realizado. No mérito, requer a declaração de nulidade e extinção do referido termo lavrado.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que a prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo devido a paralisação do mesmo (intercorrente), mas sim aquela relativa ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração.

Assim, pleiteia o provimento do recurso para que a sentença prolatada pelo Juízo de 1o grau seja reformada (id. 35450484).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso interposto, oportunidade na qual pugna pelo seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença (id. 35450486).

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 120794487, opinou pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença vergastada.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 104873483).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A matéria
sub judice
já é por demais debatida neste Sodalício, embora ainda encontre divergência de entendimento. Por isto, vejo por bem adentrar com um pouco mais de profundidade ao tema, já pedindo vênia aos entendimentos contrários, porque a questão exige uma imersão não apenas nos instrumentos normativos, mas sobretudo principiológico e hermenêutico, para melhor deslinde.

Com efeito, o processo administrativo ambiental tem como fundamento os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo. A prescrição, como mecanismo de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, tem incidência sobre o procedimento, determinando o prazo inicial e final do regular processo administrativo, bem como visa evitar a paralisação injustificada do curso regular do processo administrativo. Por isto, é em atenção a estes princípios que, com cotejo com os instrumentos normativos, é possível aferir com mais justeza se ocorreu ou não a prescrição punitiva do Estado em relação às infrações ambientais, seja na sua modalidade intercorrente ou não.

Em outras palavras, a prescrição, como instituto do direito, é voltada à segurança jurídica, em que não se não trata diretamente sobre o mérito das questões postas em discussão em um processo, seja ele administrativo ou judicial, mas sim acerca de sua duração razoável desse processo, com a garantia de que o jurisdicionado receberá do poder público uma manifestação dentro de um intervalo de tempo que seja condizente com a necessidade de atuação do órgão estatal para a solução do litígio posto em análise.

Pois bem, há duas situações que merecem ser analisadas de forma separada: 1 - a prescrição administrativa ou decadência, que deve ser aplicada para apurar a prática de infrações contra o meio ambiente; 2 - a prescrição da ação para a cobrança do crédito devidamente constituído.

Faço nesse instante apenas uma observação para fins didáticos. Essa modalidade de prescrição prevista no Decreto 1.986/2013 é tratada pela doutrina e em decisões do STJ como decadência, pois, na realidade, quando constatada, fulminam o próprio direito. No entanto, para resguardar o teor do texto normativo, vou me referir a ela como prescrição administrativa.

Antes da entrada em vigor do Decreto Estadual 1.986/2013, não havia previsão na nossa legislação estadual de prazo para apuração de infrações contra o meio ambiente. Foi o mencionado Decreto que, em seu artigo 19, estipulou taxativamente o prazo de 5 (cinco) anos para a administração concluir o processo administrativo, incluindo no art. 20 as hipóteses de interrupção da prescrição administrativa.

Forçoso reconhecer, portanto, que se pode falar em prescrição administrativa apenas a partir do Decreto 1.986/2013. Com a sua publicação em 01.11.2013, passou a fluir o prazo de conclusão do processo administrativo, sem a possibilidade de retroagir até a data em que o fato ocorreu. Nota-se que não houve qualquer norma de transição.

Importante consignar a existência do Tema 324 do STJ que assim dispõe:

É de cinco anos o prazo decadencial para se constituir o crédito decorrente de infração à legislação administrativa.

A análise da tese fixada no tema poderia, em princípio, nos levar à conclusão de que, independentemente do momento que o fato ocorreu, deveria ser reconhecida a decadência, quando ultrapassados os cinco anos da apuração do ato.

No entanto, na análise do REsp 1.115.078-RS, de relatoria do Ministro Castro Meira, que originou a tese do Tema 324, nota-se claramente que não é esse o melhor posicionamento que se pode extrair. Eis a ementa:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008.

1. O Ibama lavrou auto de infração contra o recorrido, aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.628,80 (três mil e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), por contrariedade às regras de defesa do meio ambiente. O ato infracional foi cometido no ano de 2000 e, nesse mesmo ano, precisamente em 18.10.00, foi o crédito inscrito em Dívida Ativa, tendo sido a execução proposta em 21.5.07.

2. A questão debatida nos autos é, apenas em parte, coincidente com a veiculada no REsp 1.112.577/SP, também de minha relatoria e já julgado sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008. Neste caso particular, a multa foi aplicada pelo Ibama, entidade federal de fiscalização e controle do meio ambiente, sendo possível discutir a incidência da Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009. No outro processo anterior, a multa decorria do poder de polícia ambiental exercido por entidade vinculada ao Estado de São Paulo, em que não seria pertinente a discussão sobre essas duas leis federais.

3.
A jurisprudência desta Corte preconiza que o prazo para a cobrança da multa aplicada em virtude de infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do Decreto n.o 20.910/32
, aplicável por isonomia por falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

4. Embora esteja sedimentada a orientação de que o prazo prescricional do art. 1° do Decreto 20.910/32 – e não os do Código Civil – aplicam-se às relações regidas pelo Direito Público, o caso dos autos comporta exame à luz das disposições contidas na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009.

5.
A Lei 9.873/99, no art. 1o, estabeleceu prazo de cinco anos para que a Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício do Poder de Polícia, apure o cometimento de infração à legislação em vigor, prazo que deve ser contado da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a infração
.

6. Esse dispositivo estabeleceu, em verdade
,
prazo para a constituição do crédito
,
e não para a cobrança judicial do crédito inadimplido
. Com efeito, a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 1o-A à Lei 9.873/99, prevendo, expressamente, prazo de cinco anos para a cobrança do crédito decorrente de infração à legislação em vigor, a par do prazo também quinquenal previsto no art. 1o desta Lei para a apuração da infração e constituição do respectivo crédito.

7.
Antes da Medida Provisória 1.708, de 30 de junho de 1998, posteriormente convertida na Lei 9.873/99, não existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal
.
Assim, a penalidade acaso aplicada sujeitava-se apenas ao prazo prescricional de cinco anos, segundo a jurisprudência desta Corte, em face da aplicação analógica do art. 1o do Decreto 20.910/32.

8. A infração em exame foi cometida no ano de 2000, quando já em vigor a Lei 9.873/99, devendo ser aplicado o art. 1o, o qual fixa prazo à Administração Pública Federal para, no exercício do poder de polícia, apurar a infração à legislação em vigor e constituir o crédito decorrente da multa aplicada, o que foi feito, já que o crédito foi inscrito em Dívida Ativa em 18 de outubro de 2000.

9. A partir da constituição definitiva do crédito, ocorrida no próprio ano de 2000, computam-se mais cinco anos para sua cobrança judicial. Esse prazo, portanto, venceu no ano de 2005, mas a execução foi proposta apenas em 21 de maio de 2007, quando já operada a prescrição. Deve, pois, ser mantido o acórdão impugnado, ainda que por fundamentos diversos. 10. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08/2008.

(Superior Tribunal de Justiça. Resp. 1115078/RS. Rel. Min. Castro Meira. Data de julgamento: 24/03/2010).

O REsp trata da Lei 9.873/99 que não deve ser aplicada nas esferas Estadual e Municipal, diante da previsão expressa no art. 1o, bem como decisões dos Tribunais Superiores. No entanto, traz a importante conclusão de que na ausência de legislação trazendo
prazo decadencial
, deve ser aplicado unicamente o
prazo prescricional
de cinco anos previstas no Decreto 20.910/32 para a cobrança da multa.

No caso de Mato Grosso, o Artigo 19 do Decreto Estadual 1986/2013 é que trouxe o prazo da prescrição administrativa. Antes do Decreto não havia prazo para apuração da infração ambiental.

É possível aplicar a prescrição administrativa a fatos pretéritos, no entanto o prazo fluirá a partir da data em que o Decreto entrou em vigor, ou seja, 01.11.2013. Não há possibilidade de retroagir a contagem desse prazo, salvo se expressamente a legislação assim determinasse.

A Lei 9.873/99 que, repita-se, não pode ser utilizada na situação, trouxe em seu artigo 4o um dispositivo de transição, que possibilita abarcar fatos anteriores, mas não é o caso da nossa legislação.

Passo a tratar da prescrição para a cobrança da ação.

Antes da entrada em vigor do Decreto Estadual, só poderia se falar na prescrição prevista no Decreto Federal 20.910/32, que disciplina o prazo para o Estado cobrar judicialmente a dívida já constituída.

Saliente-se que também não tínhamos no nosso Estado uma legislação atinente ao prazo prescricional, mas a utilização do Decreto 20.910/32, por analogia, nas hipóteses de prescrição, é sedimentada, inclusive com a edição da Súmula 467 do STJ, que assim dispõe:

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

O Decreto 20.910/32 pode ser utilizado, portanto, exclusivamente nas hipóteses de contagem de prazo para a execução da multa ambiental, não sendo o caso de aplicá-lo no processo para apurar a prática de infrações contra o meio ambiente.

Por fim, o Decreto 1.986/2013 trouxe também, em seu art. 19, § 2o uma modalidade de prescrição intercorrente, constatada quando há paralização do processo administrativo por mais de 3 anos, que, evidentemente, também passa a vigorar a partir da vigência do mesmo, levando-se em conta os atos que ocorreram a partir de sua edição.

Feitas estas ponderações, passo a analisar o caso em concreto.

Na hipótese, o magistrado Singular reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em razão do decurso do lapso temporal maior que 05 (cinco) anos no procedimento de apuração do auto de infração em análise, notadamente entre a data da lavratura do auto de infração e notificação do autuado (02/10/2008) e a data em que o Processo Administrativo n. 617.747/2008 foi finalizado (23/11/2016).

Extrai-se da sentença de 1o grau, em síntese, o seguinte:

No entanto, entre a data de apresentação da defesa administrativa a respeito do Auto de Infração n. 115.118 – 23-20-2008 (fl. 94) –, suprindo a necessidade de notificação, e a data em que o Processo Administrativo n. 617.747/2008 foi finalizado – 23-11-2016 (fl. 120) –, verifica-se, ao menos nessa fase preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), situação que caracteriza a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, conforme o parecer ministerial da lavra do Promotor de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, acostado às fls. 173/176. Vejamos:

“(...)

Importante esclarecer que o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, apesar de ter entrado em vigor em 01/11/2013, retroage seus efeitos para aplicação ao caso concreto aos processos ainda não finalizados, o que ocorreu com o processo administrativo em tela (617.747/2008).

A interpretação realizada na decisão liminar, acerca das disposições contidas nos arts. 19 e 20m do referido Decreto, por sua vez, coaduna-se com o entendimento desta Promotoria de Justiça, no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no caput do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 refere-se ao início das ações de apuração da infração ambiental, que se dá com a lavratura do auto de infração, nos termos do §1o, do art. 19:

(...)

Importa registrar, deste modo, que a prescrição quinquenal pode operar-se no intervalo entre a lavratura do auto de infração e o seu recebimento ou a cientificação do infrator por qualquer outro meio (inciso I, do art. 20), sendo a decisão condenatória recorrível (inciso III, do art. 20) o último marco interruptivo da prescrição quinquenal.

A cogitada interpretação busca o sentido literal do disposto no caput do art. 19, do Decreto n. 1.986/13, bem como sua razão, uma vez que ao se admitir que após a lavratura do Auto de Infração ocorra a interrupção da prescrição trienal a cada movimentação do processo administrativo, estar-se-ia enfrentando-se processos praticamente imprescritíveis.

Ao interpretar-se sistematicamente os arts. 19 e 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 entendendo-se que os incisos I e III do art. 20 referem-se aos marcos interruptivos da prescrição quinquenal, é possível, numa determinada situação hipotética, que o processo administrativo dure até a aproximadamente 10 anos.

Isso porque da prática da infração ambiental até a lavratura do auto e o seu recebimento pelo infrator ou sua cientificação (inciso I do art. 20) é possível, sem que tenha operado a prescrição, que transcorra prazo não superior a 5 anos, ou seja, 4 anos e 11 meses. Após esse 1o marco interruptivo (inciso I do art. 20), a Administração deve concluir o processo de apuração da infração em até 5 anos, sob pena de ver prescrita a sua pretensão punitiva.

Caso a interpretação do caput do art. 19 fosse aplicável somente ao intervalo entre a prática da infração e lavratura do auto, não teria o legislador feito referência ao objetivo da Administração, que é “apurar” a prática de infrações contra o meio ambiente no prazo de 5 anos, e sim teria feito referência à “aplicação” da sanção administrativa no prazo de 5 anos.

Sendo assim, analisando-se o caso que se apresenta, da data de apresentação da defesa administrativa, dia 23.02.2008 (fl. 94), suprindo a necessidade de notificação, até a sua finalização em 23.11.2016 (fl. 120), ou seja, entre os dois marcos interruptivos previstos no art. 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, transcorreu prazo superior a cinco anos, restando configurada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, ou seja, encontra-se prescrição a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, nos termos dos arts. 19 e 20, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Ante todo o exposto, o Ministério Público manifesta pela PROCEDÊNCIA da presente ação, suspendendo a exigibilidade do crédito”.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

1) REVOGO a concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor do requerente e DETERMINO a sua INTIMAÇÃO para realizar o recolhimento de custas e taxa de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias; e

2) JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do auto de infração n. 115.188, lavrado em 02/10/2008 e, por conseguinte, a multa imposta e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$2.635,26 (dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso II, do CPC.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/01.

Comunique-se a i. Relatora do Agravo de Instrumento n. 1008321-97.2018.2018.8.11.0000, encaminhando cópia da presente sentença.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015.

P.R.I.C.

No caso, verifica-se que o
decisum
merece ser reformado. Explico.

Dos documentos constantes nos autos, notadamente da cópia dos autos do
Processo Administrativo n. 617/2008,
instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, verifica-se que o
Auto de Infração n. 115.118
foi lavrado em
02.10.2008
, em razão de irregularidades no transporte de produto florestal, com imposição da penalidade de multa.

A parte executada, ora apelada, apresentou defesa administrativa e após a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do
Processo Administrativo n. 617.747/2008
teve decisão referendada pela Autoridade Administrativa em
23.11.2016.

Logo, tendo o fato ocorrido em 2008, portanto em data anterior ao Decreto Estadual que criou a hipótese de prazo decadencial para apuração do ilícito administrativo (5 anos), é cabida a sua aplicação apenas a partir de novembro de 2013, tendo em vista o princípio
tempus regit actum.

Assim, considerando a data em que
Processo Administrativo
foi finalizado –
23.11.2016
–, data do término do processo administrativo de apuração da infração
– e que não devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 na data anterior à sua vigência, não há que se falar em prescrição quinquenal.

Constate-se ainda que entre as datas acima consignadas,
não transcorreu o prazo trienal
da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput,
e §2o).

A par destes fundamentos, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso
de apelação, para desconstituir a sentença, à vista da inocorrência da prescrição no caso em análise.

Em razão do provimento recursal, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022